Tribunal: TJDFT
Processo: 0023824-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0023824-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO SELTENREICH PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Considerando a decisão de ID 35086210 (p. 4/9), proferida pelo Supremo Tribunal Federal, transitada em julgado em 29/4/2022 (ID 35086210 – p. 10), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031